Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740154-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda Agravado: Jose Ricardo de Assis Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0731743-12.2023.8.07.0001. Por intermédio do despacho referido em Id. 76479525, foi determinada a intimação da agravante para manifestação a respeito da possível intempestividade do recurso. A agravante (Id. 76762082) sustenta a tempestividade do agravo de instrumento por ela manejado, ao argumento de que a decisão interlocutória então impugnada foi publicada em veículo oficial (DJEN) sem a devida intimação de seus procuradores devidamente constituído nos autos, tendo ocorrido, em verdade, a indevida utilização, para a finalidade de intimação da parte, exclusivamente, do Domicílio Eletrônico Judicial fora das hipóteses legais, sobretudo por não se tratar de ato que demande a intimação pessoal. Diante da aparente insuficiência das informações contidas no sistema de andamentos processuais mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe) em contraposição às alegações ora articuladas pela agravante, no sentido de que a intimação a respeito da decisão interlocutória então agravada teria ocorrido exclusivamente, de modo indevido, fora das hipóteses legais, por meio do Domicílio Eletrônico Nacional, fica sobremaneira prejudicado o exame apropriado do presente recurso. Assim, diante das circunstâncias acima destacadas, remetam-se os autos em diligência ao Juízo singular para que seja certificado o modo como foi efetivada a intimação da sociedade empresária Luck Multimarcas Comercio de Veículos Ltda a respeito da decisão interlocutória referida no Id. 244578552 dos autos do processo de origem, para a finalidade de registrar se houve intimação dos advogados constituídos por meio de publicação no DJEN ou mediante a aposição de ciência pelos patronos nos autos do processo, ou mesmo, se houve apenas a expedição de intimação dirigida à própria parte por meio da utilização do Domicílio Judicial Eletrônico. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator